Tribunal: TJPA
Processo: 0803051-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803051-24.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ISAAC MEDEIROS MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2º-A, II C/C ART. 213, CAPUT, ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CPB.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e diante do risco de reiteração delitiva, considerando o conjunto fático-probatório colacionado aos autos que demonstra, de forma robusta e consistente, os indícios suficiente de materialidade e autoria delitiva, através do depoimento da ofendida e do auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, por meio do qual a vítima aponta, sem sombra de dúvidas, o representado como sendo o indivíduo que, com uso de uma arma de fogo e grave ameaça, tentou violentá-la e obteve êxito em subtrair-lhe dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.500,00, consubstanciado ainda, no
modus operandi
perpetrado e a contumácia na prática delitiva, além de revelar a periculosidade do paciente e a gravidade em concreto do crime, uma vez que o paciente acessa suas vítimas se utilizando da condição de motorista de aplicativo transporte de passageiros, fazendo uso ostensivo de arma de fogo e desferindo graves ameaças a fim de alcançar seu intento criminoso de satisfazer lascívia própria e auferir vantagem patrimonial e depois sair impune de seus atos. Ademais, destaca-se que o paciente está sendo investigado em dois outros inquéritos policiais (00007/2019.100598-0 e 00002/2019.101053-9) nos quais se apuram crimes da mesma natureza (roubo e estupro) e que nos autos investigativos o mesmo também fora reconhecido pelas vítimas
2.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA.
Não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública

do Estado do Pará, em benefício de
ISAAC MEDEIROS MOREIRA
, indicando como autoridade

coatora o MM. JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

Relata o impetrante que o Ministério Público, no uso de suas atribuições, denunciou o paciente pela prática dos delitos previstos nos art. 157, §2º-A, II c/c art. 213, caput, art. 14, II, na forma do art. 69, todos do CPB.

Pugna a defesa que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis alegando, em suma: falta de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo e da decisão que indeferiu o pedido da sua revogação, ausência de justa causa e dos requisitos necessários para a medida extrema.

Assevera ainda que o juízo a quo não observou a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, elaborada com base na grave pandemia de COVID-19, que orienta a reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa dias) ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, assim como que deve ser considerada a atual situação de calamidade pública por pandemia viral que estamos enfrentados.

Procedeu-se à distribuição do feito, pelo coube a minha relatoria, porém em razão de meu afastamento temporário, foi redistribuído, por sorteio, ao Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que indeferiu o pedido de liminar, determinando que fossem prestadas as informações pela autoridade coatora, e depois de encaminhados os autos ao Ministério Público em 2º grau para manifestação.

Em resposta, a autoridade coatora, informa, em síntese, que

o Ministério Público, no uso de suas atribuições, denunciou ISAAC MEDEIROS MOREIRA pela prática dos delitos previstos nos arts. 157,§2º-A, II c/c art. 213, caput, art. 14, II, na forma do art. 69, todos do CPB.

Segundo consta, aos dias 04/12/2019, por volta das 14h50min, a vítima T.R.S.D.S. solicitou, por meio do aplicativo de transporte “99 POP”, uma corrida da sua residência, no bairro do Benguí, até a Trav. Guerra Passos, no Guamá, momento em que chegou o veículo FIAT ARGO, vermelho, placa QQQ9512, conduzido pelo ora denunciado.

Entretanto, no meio do trajeto, o denunciado mudou o itinerário, alegando encurtar a viagem e, de repente, parou o veículo próximo a Trav. Guerra Passos, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto. Em ato contínuo, puxou a vítima pelos cabelos e tentou estuprá-la, entretanto, não veio a consumar o ato pois verificou que a ofendida estava menstruada.

Por conseguinte, subtraiu dois aparelhos celulares da jovem e a quantia de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais) e abandonou a vítima na Trav. Guerra Passos, ameaçando-a de morte caso viesse a chamar a polícia.

Após, a jovem conseguiu entrar em contato com colegas de trabalho, que a acompanharam até a delegacia, onde reconheceu o acusado através de fotografias e o veículo utilizado para a prática do delito.

Na data de 18/12/2019 foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente.

Em 04/02/2020 foi protocolado pleito de liberdade provisória, o qual foi devidamente analisado por este Magistrado em 27/03/2020, negando o pleito sob o fundamento da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e da instrução criminal.

Observou que consta em nome do réu, outros procedimentos investigatórios versando sobre o mesmo
modus operandis.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Claudio Bezerra de Melo que pronunciou-se pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar
, bem como a possibilidade de substituição da custódia preventiva, com fulcro na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Quanto a
ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar,
entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e diante do risco de reiteração delitiva, considerando o conjunto fático-probatório colacionado aos autos demonstra, de forma robusta e consistente, indícios suficiente de materialidade e autoria delitiva, mormente através do depoimento da ofendida e do auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, por meio do qual a vítima aponta, sem sombra de dúvidas, o representado como sendo o indivíduo que, com uso de uma arma de fogo e grave ameaça, tentou violentá-la e obteve êxito em subtrair-lhe dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.500,00.

Outrossim, motivou sua decisão ainda, consubstanciado no
modus operandi
perpetrado e na contumácia da prática delitiva perpetrada pelo paciente, revelada na periculosidade do mesmo e na gravidade em concreto do crime, uma vez que este acessa suas vítimas utilizando-se da condição de motorista de aplicativo de transporte de passageiros, fazendo uso ostensivo de arma de fogo e desferindo graves ameaças a fim de alcançar seu intento criminoso de satisfazer lascívia própria e auferir vantagem patrimonial e depois sair impune de seus atos, logo, estes elementos concretos são suficientes para justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ademais, ressaltou o magistrado que o paciente está sendo investigado em dois outros inquéritos policiais (00007/2019.100598-0 e 00002/2019.101053-9) nos quais se apuram crimes da mesma natureza (roubo e estupro) e que nos autos investigativos o mesmo também fora reconhecido pelas vítimas.

Dessa forma, verifica-se, que a prisão ora combatida encontra respaldo nos dispositivos do art. 312, do CPP, devendo, por isso, ser mantida. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 155, PARÁGRAFOS 1º E 4º E 288, TODOS DO CP. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À CUSTÓDIA. EVENTUAIS ILEGALIDADES SUPERADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO INDEFERIDO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DO DECISUM. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISUM FUNDAMENTADO NOS INDÍCIOS DE AUTORIA, PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Constata-se que a ausência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. 2. A alegação de ausência de fundamentação do decreto que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva é improcedente, pois foi fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução processual, embasado em dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos do artigo 312 do CP. 3. Quanto a alegação de ausência de indícios de autoria, tal suplica não merece prosperar, pois o Habeas Corpus tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. 4. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA. 5. Ordem denegada.

(1812455, 1812455, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-06-04).

Por fim, no que tange quanto ao pleito de revogação da prisão diante da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, entendo não prosperar, pois tal alegação é inócua, porquanto não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadra em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme artigo 318 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/06/2020